Tribunal: TJDFT
Processo: 0716492-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS. PARTILHA DE BEM NÃO INDICADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À SOBREPARTILHA RESGUARDADO. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. ARTIGO 86, CPC. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA E NÃO PROVIDO O RECURSO DO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Incabível a partilha de bens que não foram elencados nos autos, resguardado o direito à sobrepartilha, nos termos do artigo 669 do Código Civil.

2. O artigo 86 do Código de Processo Civil dispõe acerca da distribuição da sucumbência de forma desigual em caso de sucumbência recíproca e não proporcional.

3. No caso dos autos, a autora apresentou três pedidos, sucumbindo em relação a um deles. Assim, a sucumbência deve ser distribuída de modo desproporcional de forma que o maior ônus recaia sobre o réu.

4. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada.